Tribunal: TJDFT
Processo: 0717554-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE. NULIDADE DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO EM PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC.
3 – Nos termos do art. 505, I, do CPC, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença.” O caso concreto enquadra-se na exceção prevista no mencionado dispositivo legal, uma vez que o título de crédito em execução teve diversos termos aditivos sucessivos, que alteraram as condições de pagamento inicialmente avençadas, e a inadimplência perdura mesmo depois da sentença proferida em Embargos do Devedor anteriormente ajuizados em face de Execução extinta sem julgamento do mérito, impondo-se a realização de novos cálculos.
4 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial judicial, que indicou excesso de execução nos cálculos realizados pelo Exequente/Embargado.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.